Tribunal: TJSP
Processo: 1010364-38.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
* DANO MORAL – Banco de dados - Apelada que demonstrou a existência de relação jurídica entre as partes bem como a origem do débito – Apontamento lícito - Ausência de dano moral – Indenização indevida - Apelante condenada em litigância de má-fé – Existência de subsunção ao disposto no art. 80, II do CPC – Ciência de seus débitos dada a relação jurídica existente – Recurso não provido *